Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-50.2018.8.05.0096
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000412-50.2018.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE IBIRATAIA-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBIRATAIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MOURA SANTANA, ROBERTO FRANCISCO MUSIELLO, NELMA OLIVEIRA SANTANA, RHAIANA BARBOSA SILVA, LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATESTO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Município de Ibirataia, contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por A&S Construtora e Serviços Ltda – ME, reconhecendo a efetiva prestação de serviços de limpeza pública e o inadimplemento municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu análise sobre a ausência de atesto emitido pelo fiscal do contrato; (ii) verificar se há contradição na conclusão de existência de “prova robusta” da execução do serviço; e (iii) determinar se a relação entre subempenho e comprovação da execução apresenta obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022, do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as provas constantes dos autos, reconhecendo a efetiva prestação dos serviços, a partir das notas fiscais acompanhadas de assinaturas de servidores municipais e subempenhos, elementos suficientes para comprovar o conhecimento e o aproveitamento do serviço pelo Município.

5. A alegação de ausência de atesto formal não caracteriza omissão, pois o acórdão afirmou, de modo direto, que a comprovação da execução não depende exclusivamente desse documento, sobretudo diante do conjunto probatório apresentado.

6. Não há contradição: a referência à “prova robusta” decorre da valoração conjunta de documentos assinados por agentes municipais, notas fiscais e subempenhos, elementos que suprem a falta de atesto e liquidação formal, em consonância com o art. 58, da Lei nº 4.320/1964.

7. Inexiste obscuridade na relação entre subempenho e comprovação da execução, pois o acórdão esclarece que tais documentos demonstram o reconhecimento administrativo da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de atesto formal não caracteriza omissão quando o acórdão reconhece a efetiva prestação dos serviços com base em conjunto probatório suficiente, incluindo notas fiscais e documentos assinados por servidores.

2. Não há contradição em concluir pela existência de prova robusta quando a valoração judicial decorre do conjunto de documentos que demonstram o aproveitamento do serviço pela Administração.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.150.776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000412-50.2018.8.05.0096.EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA
e embargada
A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator